Tribunal: STF
Processo: Rcl 126
Classe: Rcl
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-16
Data de publicação: 1981-09-16

Ementa:
- A reclamação é a via de que se deve socorrer o interessado na causa, para ver garantida a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (art. 156 do RI do STF). Submeter-se à apreciação judicial matéria que o Supremo Tribunal Federal teve por inapreciável judicialmente, por força do art. 3º da EC nº 11, de 13.10.1978, importa em desrespeito à decisão do Pretório Excelso e enseja o ajuizamento da reclamação. A reclamação instituída no art. 156 do Regimento Interno o foi para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, e não só a coisa julgada, em que possam constituir, ou em que se tenham constituído tais decisões. 
Quando o Supremo Tribunal Federal declara indene um ato, por força de preceito constitucional, qualquer que seja o modo por que se queira negar a autoridade da decisão desta Corte, viola o decidido por este Tribunal. Os efeitos de um ato jurídico não podem ser indenes e não indenes simultaneamente - "Simul esse, simul non esse". 
Reclamação julgada procedente por maioria de votos.